Tribunal: TJDFT
Processo: 0737193-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE FUTURA PENHORA E EXPROPRIAÇÃO DE BENS. DEVEDOR BUSCA SE ESQUIVAR DO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É cabível o arresto para preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando comprovada a dívida e existirem fortes indícios de que o devedor tenta se esquivar do cumprimento de suas obrigações.
2. Agravo de instrumento não provido.